Tribunal: TJES
Processo: 5016920-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016920-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADAIR GONCALVES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016920-49.2022.8.08.0048
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
ADAIR GONCALVES DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a contratação de cartão de crédito na modalidade consignado sem a devida outorga do contratante, na medida em que se trata de negociação fraudulenta. No detalhe, narra a parte autora não ter firmado o empréstimo de R$ 39.685,58, de modo que são indevidos os descontos mensais perante seu benefício previdenciário [84 parcelas de R$ 1.035,00, a partir de fev/2022].

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré a restituir à parte autora, em dobro, a quantia descontada a título de danos materiais, que perfaz o valor de R$ 12.420,00 (doze mil e quatrocentos e vinte reais), além da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, almeja em seu recurso inominado a total improcedência do pedido. Para tanto, sustenta não ter nenhuma correlação com a chamada “Credmaster Promotora e Assiste”, a qual recebeu o valor de R$ 38.685,58 do Recorrido. Diante disso, deseja reaver a quantia em seu favor. Ante a ausência de má-fé, pretende a conversão da condenação em dobro de danos materiais para a forma simples. Pugna pela redução dos danos morais em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por último, requer pela expedição ao órgão pagador para que cesse com os descontos e, caso não seja possível o entendimento, seja afastada ou reduzida a multa estipulada.

(4).
A a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
: “
[...] analisando a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (id. 17040006) e o dossiê trazido pela ré (id. 17040006), nota-se que consta o número de telefone (27)98164-2391 na CCB e o número (27) 99516-2356 no dossiê, este último teria sido o número telefônico utilizado para realizar a solicitação do empréstimo pelo Whatsapp, sendo todas as mencionadas linhas incompatíveis com a linha utilizada pelo autor, conforme se pode extrair dos dados pessoais prestados na petição de ingresso, o que demonstra que a ré não tomou as diligências necessárias para atestar que o número indicado, de fato, pertencia ao autor. Ademais, a própria ré traz aos autos documento que comprova a incompatibilidade do endereço indicado nas coordenadas de geolocalização da contratação (R. da Conceição, 100 - Centro, Niterói - RJ, 24020-084) e o endereço do autor (R. Minas Gerais, 145 - Morada de Laranjeiras, Serra - ES, 29166- 870), que guarda, segundo o próprio laudo produzido pela ré (id. 17040033), distância de 526 km do ponto de solicitação do empréstimo consignado, denotando a fraude de terceiro.
”

(6).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). A partir disso, aplica-se ao caso a incidência da Súmula 479 do STJ e, ante a evidente ausência de manifestação de vontade da parte consumidora na adesão contratual, tem-se por acertado o julgamento do Juízo
a quo
em declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, com a consequente restituição de cada parcela descontada, por força do consignado ora reconhecido como inexistente, em sua fonte de renda.

(7).

A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8).
Nessa esteira de ideias, a ré, ora recorrente, questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer [baixa no contrato objeto dos autos] e de não fazer [abstenção na promoção de novos descontos]. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título, em todos os seus aspectos. Ainda sobre o tema, no que diz respeito ao pleito de se oficiar ao INSS para que sejam cessados os descontos, cuida-se de medida com resultado prático equivalente, de modo que a opção judicial pelas
astreintes
encontra-se dentro da esfera subjetiva que o sistema processual atribui ao julgador, revelando que o pleito da recorrente não merece agasalho.

(9).
No que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, ora recorrente, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, vê-se que o Juízo
a quo
manifestou expressamente quanto ao ponto,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] não há como, portanto, deixar de reconhecer o nexo de causalidade entre a conduta da requerida (de permitir que terceiro tomasse empréstimo em nome do autor) e a posterior devolução do valor do empréstimo para terceiro, porquanto, se a requerida não tivesse permitido que terceiro tomasse empréstimo fraudulento em nome do autor, a fraude por parte do estelionatário não teria se consumado. Em outros termos, se a ré tivesse sido tomado medidas de segurança adequadas, o autor não teria transferido quantia para conta de terceiro, pois sequer a quantia estaria disponível em sua conta para tanto e tampouco os criminosos teriam ciência de que o autor tinha em sua posse tais importâncias, reconhecendo-se a concorrência da ré para consumação do ato ilícito praticado por pessoa estranha à lide, incidindo o entendimento da Súmula 479 do STJ. A toda evidência, não se pode autorizar a compensação integral entre o valor recebido pelo autor e os valores devidos pela ré, em função do reconhecimento da concorrência da ré na transferência dos valores dos empréstimos para conta de terceiros. Todavia, analisando o comprovante de pagamento apresentado pelo autor, nota-se que o autor ‘devolveu’ somente a quantia de R$ 38.685,58, de modo restariam R$ 1.000,00 a serem devolvidos (R$ 39.685,58 - 38.685,58), consoante os valores da TED apresentada pela requerida no id. 17039298, assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor,
autoriza-se a compensação deste último valor (R$ 1.000,00) com os valores das condenações impostas nesta sentença
. [...]
”. Daí, não merece agasalho o requerimento recursal quanto a tal tópico, porquanto autorizada a compensação nos limites destacados.

(10).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, nota-se a sua configuração, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), percebe-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.19.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.